Tribunal: TJDFT
Processo: 0735516-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. REVOGAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTLHADA. MODIFICAÇÃO. CRIANÇA ADAPTADA E FELIZ A SITUAÇÃO ATUAL. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. APELOS CONHECIDOS. APELO DA AUTORA DESPROVIDO E DO RÉU PROVIDO.
1. Revoga-se o benefício da gratuidade de justiça quando ausentes os requisitos legais para sua concessão. A requerente é servidora pública comissionada e percebe alto salário. Apesar de relacionar seus gastos, não fez prova de que essa era efetivamente a despesa mensal. Impugnada a concessão em sede recursal, a parte teve oportunidade de juntar a prova de sua hipossuficiência econômica.
2. O objetivo das Leis 11.698/2008 e 13.058/2014, que alteraram o §2o do art. 1.584 do CC, foi o de estabelecer a guarda compartilhada como a regra no direito brasileiro, calcadas na premissa de que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda dos filhos menores e que esse exercício seria saudável à sua formação. De igual modo, visa preservar o melhor interesse da criança, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 8.069/90. Dessa forma, é aplicada independentemente de concordância entre os genitores, resguardado o pleno desenvolvimento do infante.
3. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.